Tribunal: STF
Processo: RHC 189450
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o recurso:
    O recorrente, cumprindo pena de 14 anos e 23 dias de reclusão, no regime fechado, ante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma e ao concurso de pessoas), 311, cabeça (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0003913-75.2019.8.26.0502, indeferiu-o. Ressaltou ausente demonstração de debilidade do quadro de saúde, destacando a adoção, no estabelecimento prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio. Sublinhou não alcançado lapso temporal necessário à obtenção de benefícios na execução.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.056/SP, inadmitido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O recorrente sustenta viável a prisão domiciliar, aludindo à crise sanitária que assola o País. Afirma integrar grupo de risco, uma vez acometido de hipertensão arterial. Realça o bom comportamento carcerário. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento em domicílio. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez estar o paciente no regime fechado.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O recorrente cumpre pena considerada a prática de crime cometido com violência e, embora demonstrado ser hipertenso, recebe, conforme se verifica do relatório médico (folha e-STJ nº 127), tratamento adequado no estabelecimento prisional, encontrando-se em bom estado de saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator